Tribunal: TJDFT
Processo: 0745277-12.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA EM ESPECIALIDADE MÉDICA. REDE PÚBLICA. CENTRAL DE REGULAÇÃO. ORDEM DE PRIORIDADE. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigar o DF a fornecer à parte autora consulta médica em especialidade neurologia. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Direito à saúde. Políticas públicas. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
4 – Consulta médica fornecida pelo Estado. Central de regulação. O autor foi diagnosticado com doenças cerebrovasculares e necessita de consulta médica com especialidade em neurologia. O requerente foi inserido no Sistema Nacional de Regulação (SISREG III) em 03/03/2022, com indicação de risco Verde – não urgente (ID 40525515). O autor aguarda o atendimento e, para a mesma especialidade e prioridade clínica, estão sendo agendadas consultas para pacientes inseridos no sistema em 11/06/2021. Embora o serviço de saúde não esteja sendo fornecido na rapidez desejada, não há omissão atribuível ao réu a justificar a intervenção do Poder Judiciário. A situação de gravidade do atendimento no SUS (Sistema Único de Saúde) não constitui justificativa para a alteração na lista de prioridades baseada na análise técnica do risco, pois este é verificado nas centenas de outros cidadãos que também aguardam atendimento. As providências que melhor atendem à situação em exame são de natureza coletiva, cuja iniciativa por ser da própria Defensoria Pública (art. 134 da CF) ou do Ministério Público (art. 129 da CF).
5 – Prazo para o fornecimento. A saúde é direito de todos e dever do Estado (art. 196 e 198, II, da Constituição Federal), de modo que é cabível a condenação do réu na obrigação de fornecer a consulta pleiteada. Não obstante, sem indicação de critérios técnicos que se sobreponha à análise de risco dos profissionais de saúde, deve ser observada a fila de espera no atendimento das prestações de saúde pelo SUS. Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.
W